Tribunal: TRF3
Processo: 5003938-28.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
50/1006)

5003938-28.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003938-28.2020.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO PERRELLI PECANHA - SP220278-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 6.950/1981. TEMAS 1.079 E 1.390 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a observância do entendimento vinculante superveniente; (ii) a aplicabilidade da modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A publicação de acórdão paradigma em recurso repetitivo impõe a imediata aplicação do entendimento vinculante, nos termos dos arts. 493 e 1.040 do CPC, sendo indevido o sobrestamento do feito.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.079, reconheceu a revogação do limite de vinte salários mínimos previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981 para as contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, com modulação de efeitos restrita às hipóteses expressamente fixadas.

6. O Tema 1.390 do STJ estendeu o entendimento de inaplicabilidade do teto às contribuições ao INCRA, salário-educação, SEBRAE, APEX-Brasil, ABDI e outras, sem previsão de modulação de efeitos.

7. A modulação de efeitos definida no Tema 1.079/STJ alcança exclusivamente as contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, não sendo aplicável às demais contribuições analisadas no Tema 1.390/STJ.

8. No caso concreto, considerando a data de distribuição da ação e a tutela favorável anteriormente concedida, a impetrante faz jus à modulação apenas quanto às contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, limitada aos fatos geradores ocorridos nos cinco anos anteriores à propositura da ação até 02/05/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração da impetrante e da União acolhidos em parte.

Tese de julgamento:

1- O limite de vinte salários mínimos previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981 foi revogado em relação às contribuições previdenciárias e parafiscais.

2- A modulação de efeitos definida no Tema 1.079/STJ aplica-se exclusivamente às contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

3- As demais contribuições não se submetem ao teto legal nem à modulação de efeitos do Tema 1.079/STJ.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 493, 1.022 e 1.040; Lei no 6.332/1976, art. 5o; Lei no 6.950/1981, art. 4o e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079, REsp no 1.898.532/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 13/03/2024, DJe 02/05/2024; STJ, Tema 1.390, REsp no 2.185.634/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11/02/2026, DJEN 19/02/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003938-28.2020.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO PERRELLI PECANHA - SP220278-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, por meio do qual requer a impetrante a concessão de medida liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quanto à exigência das Contribuições de Terceiros (Contribuições ao SENAC, SESC, SESI, SENAI e ao FNDE – Salário-Educação) na parte em que exceder a base de cálculo de vinte salários-mínimos. Ao final, requer a compensação/restituição dos valores pagos nos últimos 05 anos, mediante aplicação da Taxa SELIC.

Na sessão de julgamento realizada em 30/01/2026, a 6a Turma deu parcial provimento à apelação da impetrante. Segue a ementa do v. Aresto (ID 349473272):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. TEMA 1079 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra r. decisão que deu parcial provimento ao mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a viabilidade do recolhimento das contribuições ao INCRA, FNDE (salário-educação), SESC, SENAC e SEBRAE, com a observância do valor-limite de 20 salários-mínimos, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Federal no. 6.950/81.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ocorreu a revogação legislativa do limite de 20 salários mínimos com relação a contribuições previdenciárias e parafiscais.

4. Embora a ementa do precedente vinculante apenas tenha feito referência explícita às contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, a mesma conclusão se aplica às impugnações deduzidas face as contribuições do salário-educação, INCRA, ABDI, APEX e SEBRAE.

5. É cabível a modulação dos efeitos, exceto quanto ao FNDE – Salário-Educação, reconhecendo-se que a limitação da base de cálculo se aplica aos fatos geradores tributários ocorridos nos cinco anos que antecedem a distribuição até 02/05/2024.

6. Não é viável a compensação judicial, apenas a compensação administrativa do quanto recolhido indevidamente nos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

7. De outro lado, não é possível a restituição administrativa, uma vez que é indispensável a observância do regime constitucional de precatórios. Mas é cabível a restituição judicial de recolhimentos efetuados no curso da impetração, com a observância do regime de precatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da impetrante parcialmente provida.

9. Tese de julgamento: segundo orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ocorreu a revogação legislativa do limite de 20 salários mínimos com relação a contribuições previdenciárias e parafiscais.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493 e 1.040; Lei Federal no. 6.332/1976; Lei Federal no. 6.950/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp n. 1.898.532/CE, j. 13/03/2024, DJe de 02/05/2024, rel. Min. REGINA HELENA COSTA; STJ, 1a Seção, REsp n. 1.365.095/SP, j. 13/02/2019, DJe de 11/03/2019, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; TRF-3, 6a Turma, AC 5004664-30.2021.4.03.6144, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, AMS 5002015-33.2021.4.03.6002, j. 05/10/2023, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO; STJ, Corte Especial, REsp 1.112.524, j. 01/09/2010, DJe 30/09/2010, Rel. Ministro LUIZ FUX, no regime de repetitividade; Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI

A impetrante opôs embargos de declaração (ID 355619548), nos quais aponta omissão na análise da modulação dos efeitos com relação à contribuição destinada ao FNDE. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

Embargos de declaração da União (ID 355717667), nos quais defende a obrigatoriedade de sobrestamento até o trânsito em julgado do Tema no. 1.079/STJ. Aponta omissão na análise da aplicação da modulação relativa ao tema repetitivo e alega que a modulação de efeitos deve ser restrita às contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC. Alega a impossibilidade de repetição de valores pretéritos à decisão favorável ao contribuinte. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

Resposta da União (ID 356325767).

Resposta da impetrante (ID 358549380).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

De outra parte, o artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que, com a publicação do Acórdão paradigma pelas Cortes Superiores, é imperativa a retomada do andamento dos feitos processados e a aplicação do entendimento vinculante, tudo em atenção aos princípios da força vinculante dos precedentes, à instrumentalidade e à celeridade do processo.

De fato, a publicação do v. Acórdão vinculante é fato superveniente passível de imediato conhecimento, nos estritos termos dos artigos 493 e 1.040 do Código de Processo Civil.

Portanto, com a definição dos Temas no. 1.079 e 1.390 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e considerando que a matéria é repetitiva e exclusivamente de direito, é indevido o sobrestamento da matéria.

O artigo 5o da Lei Federal no. 6.332/1976 estabelecia a forma de reajuste do "limite máximo do salário-de-contribuição para o cálculo das contribuições destinadas ao INPS".

Posteriormente, tal limite foi alterado pela Lei Federal no. 6.950/1981 nos seguintes termos:

Art. 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.

É importante anotar que referido dispositivo previa dois limites de incidência tributária: (1) no caput a limitação referente às contribuições previdenciárias, incidente sobre o salário de contribuição estabelecido pela legislação previdenciária; e (2) no parágrafo único, uma limitação à incidência de contribuições parafiscais, devidas a terceiros.

A distinção foi observada no voto da Min. Regina Helena Costa por ocasião da análise do tema, em regime repetitivo (Tema no. 1.079 - STJ), verbis:

"A Lei n. 6.950/1981 foi editada para alterar a Lei n. 6.332/1976, que, por sua vez, dispunha acerca de benefícios e tetos de contribuições previdenciárias.

A leitura conjunta do art. 4o da Lei n. 6.950/1976 e seu parágrafo único com o art. 5o da Lei n. 6.332/1976, revela que o escopo normativo do primeiro diploma foi estabelecer um limite para o cálculo das contribuições recolhidas pelo então INPS por conta de terceiros, e incidentes sobre o salário-de-contribuição.

Significa dizer, portanto, que a norma do parágrafo único, reverente ao comando principal encartado na cabeça do artigo, referia-se às contribuições parafiscais então recolhidas à Previdência Social, cuja base de cálculo fosse o salário-de-contribuição.

Desse modo, a expressão "contribuições parafiscais", a que aludia o parágrafo único, remetia a várias exações, dentre as quais, conforme apontado, as contribuições vertidas pelos empregados aos Institutos e Caixas de Pensões e Aposentadorias (mais tarde, ao INPS), e aos sindicatos (antigo imposto sindical), os quais incidiam sobre o salário-de-contribuição.

Segue-se, assim, que as contribuições parafiscais patronais, vale dizer, devidas pelas empresas e destinadas aos serviços sociais autônomos, não se submetiam ao limite imposto pelo art. 4o, parágrafo único, da Lei n.

6.950/1981, porquanto tinham - e ainda têm - base imponível distinta, vale dizer, a folha salarial. (...)

Para além da efetiva abrangência normativa do parágrafo do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, o painel da legislação examinada revela ainda que, por força do disposto no art. 1o do Decreto-Lei n. 1.861/1981, as contribuições para o SENAI/SESI e SENAC/SESC voltaram a se submeter ao mesmo teto aplicável às contribuições previdenciárias.

Esse, por sua vez, quantificado em vinte salários mínimos, constava do art. 4o, caput, da Lei n. 6.950/1981, o que indexava o recolhimento das contribuições para os apontados serviços sociais autônomos ao regramento legal da base de cálculo das exações previdenciárias.

Por seu turno, o Decreto-Lei n. 2.318/1986, além de manter a cobrança das contribuições para tais entidades e determinar, explicitamente, a revogação de disposições em contrário (art. 6o): i) revogou, de modo expresso, pelo seu art. 3o, o limite máximo para as contribuições previdenciárias fixado no caput do art. 4o da Lei n. 6.950/1981; e ii) ao tratar, nominalmente, desses serviços, revogou, pelo seu art. 1o, I, a regra (teto) encartada no parágrafo único do art. 4o, vale dizer, extinguiu a extensão desse limite às contribuições parafiscais, outrora prevista no Decreto-Lei n. 1.861/1981.

Com efeito, o art. 3o do Decreto-Lei de 1986, ao abolir a aplicação do teto de vinte salários mínimos, trouxe disposição posterior econtrária, e, por conseguinte, incompatível com o conteúdo do caput do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, dedicado a disciplinar, unicamente, o limite máximo.

Portanto, numa perspectiva sistemática, seria de lógica duvidosa admitir a coexistência da supressão do teto para as contribuições parafiscais com a preservação da limitação e do próprio parágrafo único, cujo texto, aliás, ao se reportar ao "limite a que se refere o presente artigo", evidencia a acessoriedade".

Assim, segundo orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ocorreu a revogação legislativa do limite de 20 salários mínimos com relação a contribuições previdenciárias e parafiscais destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC. Segue a ementa do v. Acórdão paradigmático:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II - Os arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, o qual estendia a limitação de 20 (vinte) salários mínimos da base de cálculo das contribuições previdenciárias às parafiscais devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

III - Proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a matéria tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se modular os efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão.

IV - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, as seguintes teses repetitivas: i) o art. 1o do Decreto-Lei n. 1.861/1981 (com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.867/1981) determinou que as contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam a incidir até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) o art. 4o e parágrafo único, da superveniente Lei n. 6.950/1981, ao quantificar o limite máximo das contribuições previdenciárias, também definiu o teto das contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente; iii) o art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, revogou expressamente a norma específica que estabelecia teto para as contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI, SESC e SENAC, assim como seu art. 3o aboliu explicitamente o teto para as contribuições previdenciárias; e iv) a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários mínimos.

V - Recurso especial das contribuintes desprovido.

(Tema no. 1.079 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.898.532/CE, j. 13/03/2024, DJe de 02/05/2024, rel. Min. REGINA HELENA COSTA).

Consigna-se, no ponto, que ao longo do voto, a Min. Regina Helena Costa faz referência ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca do afastamento da limitação na exigência das contribuições ao FNDE (salário-educação), INCRA, Diretoria de Portos e Costas (DPC) e Fundo Aeroviário.

Por esse motivo, esta Relatoria vinha entendendo que, embora a ementa do precedente vinculante apenas tenha feito referência explícita às contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, a mesma conclusão se aplica às impugnações deduzidas face as contribuições do salário-educação, INCRA, ABDI, APEX e SEBRAE.

O entendimento foi confirmado com o julgamento do Tema no. 1.390 pelo Superior Tribunal de Justiça, em que a Corte Cidadã declarou a legalidade da revogação da limitação da base de cálculo tributária com relação às contribuições ao INCRA, FNDE (salário-educação), DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI. Veja-se:

Ementa. TRIBUTÁRIO. TEMA 1390. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.390: recursos especiais (REsp n. 2.185.634, REsp n. 2.187.625, REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421) representativos de controvérsia repetitiva relativa à aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981, se aplica às bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Tema 1.079 (REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o teto de 20 (vinte) salários mínimos (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981) não se aplica às contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

4. O voto da Min. Regina Helena Costa usou dois fundamentos, cada um suficiente para levar à conclusão adotada - o teto (I) não se aplicava às contribuições do empregador e aos adicionais a terceiros, por ser específico de exações que têm por base o salário-de-contribuição; (II) foi tacitamente revogado pelo Decreto-Lei n. 2.138/1986. O voto do Min. Mauro Campbell por outros fundamentos, concorreu para resultado semelhante - defendeu que o teto (I) se aplicou às contribuições destinadas aos adicionais a terceiros até 1/6/1989, data da entrada em vigor do art. 5o da Medida Provisória n. 63/89 (convertido no art. 3o da Lei n. 7.787/89), que passou a estabelecer a folha de pagamento como base de cálculo dessas contribuições; (II) teve a eficácia esvaziada, mas sem revogação de sua fonte normativa base (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981), a partir da adoção da folha de salários como base de cálculo das contribuições do empregador à previdência social (arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n. 63/89, convertidos nos arts. 1o e 3o, da Lei n. 7.787/89, combinados com o art. 14, da Lei n. 5.890/73).

5. As contribuições ao DPC, FAER, SEST e SENAT são uma mera destinação diversa da arrecadação, com a base de cálculo dada pela legislação das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. A legislação de regência define que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) terão novo destinatário da arrecadação (c) quando arrecadadas de contribuintes dedicados a determinadas atividades econômicas. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.

6. As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI têm a mesma base de cálculo das contribuições ao SESI, SENAI e SESC, sendo uma alíquota adicional sobre ela incidente. A legislação que cria essas três contribuições afirma que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) passam a ter adicional de alíquota (c) para o destinatário da arrecadação especificado. Portanto, a base de cálculo é a mesma das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.

7. As contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP têm a base de cálculo dada pelas próprias leis de regência, sem se valer de referência à legislação de outros tributos. As leis são supervenientes à Lei n. 6.950/1981, que tratava do teto da base de cálculo, e a ela não fazem referência. Seguem a base de cálculo prevista no art. 195, I, da Constituição Federal, sem a limitação ou vinculação ao salário de contribuição. Assim, o teto não se aplica.

8. A contribuição ao INCRA tem a base de cálculo legalmente definida como a mesma da contribuição do empregador. A discussão travada no Tema 1.079 se aplica à contribuição ao INCRA, visto que ela esteve sujeita ao teto previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981. Logo, o teto foi revogado ou não se aplica.

9. Não há, neste momento, jurisprudência dominante afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão. A orientação desfavorável aos contribuintes estabelecida no julgamento do Tema 1.079 do STJ passou a ser extrapolada, pelos Tribunais Regionais Federais, às contribuições em análise.

10. Tampouco é o caso de adotar o mesmo marco de modulação do Tema 1.079 do STJ. Daquela feita, manteve-se a adoção do entendimento favorável aos contribuintes, "até a publicação do acórdão" (2/5/2024), mas "tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável". Não haveria razão para cogitar da aplicação da modulação às contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP, que têm a base de cálculo prevista pela própria lei de regência da contribuição. Em relação às contribuições ao DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SEBRAE, APEX, ABDI e ao INCRA, não há jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Tese: A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

11. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079, REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024.

(Tema no. 1.390 – STJ, REsp n. 2.185.634/RS, 1a Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

Portanto, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ocorreu a revogação da limitação de 20 salários mínimos do artigo 4o, p.u., da Lei Federal no. 6.950/81 com relação a todas contribuições previdenciárias e parafiscais.

Por fim, verifica-se que a Corte Cidadã apenas determinou a modulação dos efeitos da decisão vinculante no Tema no. 1.079/STJ. Portanto, caso o contribuinte possua tutela favorável vigente no período entre o início do julgamento e a publicação do v. Aresto (25/10/2023 a 02/05/2024), fará jus à modulação exclusivamente com relação às contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, especificamente tratadas no Tema no. 1.079/STJ.

No caso concreto, a impetrante questiona a incidência das contribuições ao SENAC, SESC, SESI, SENAI e FNDE (Salário-Educação). A presente ação judicial foi distribuída em 12/03/2020, o pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido em 18/03/2020 (ID 329294170), restando indeferida a suspensão quanto ao FNDE – Salário-Educação, e a r. sentença de parcial procedência foi prolatada em 08/05/2025 (ID 329294464).

Portanto, a impetrante faz jus à modulação de efeitos exclusivamente com relação à contribuição ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, com relação aos fatos geradores tributários ocorridos nos cinco anos que antecedem a propositura da ação até 02/05/2024.

Ficam mantidos os critérios de atualização e restituição fixados no v. Acórdão embargado.

Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração da impetrante e da União para determinar a observância da orientação vinculante atual, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 6.950/1981. TEMAS 1.079 E 1.390 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a observância do entendimento vinculante superveniente; (ii) a aplicabilidade da modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A publicação de acórdão paradigma em recurso repetitivo impõe a imediata aplicação do entendimento vinculante, nos termos dos arts. 493 e 1.040 do CPC, sendo indevido o sobrestamento do feito.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.079, reconheceu a revogação do limite de vinte salários mínimos previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981 para as contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, com modulação de efeitos restrita às hipóteses expressamente fixadas.

6. O Tema 1.390 do STJ estendeu o entendimento de inaplicabilidade do teto às contribuições ao INCRA, salário-educação, SEBRAE, APEX-Brasil, ABDI e outras, sem previsão de modulação de efeitos.

7. A modulação de efeitos definida no Tema 1.079/STJ alcança exclusivamente as contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, não sendo aplicável às demais contribuições analisadas no Tema 1.390/STJ.

8. No caso concreto, considerando a data de distribuição da ação e a tutela favorável anteriormente concedida, a impetrante faz jus à modulação apenas quanto às contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, limitada aos fatos geradores ocorridos nos cinco anos anteriores à propositura da ação até 02/05/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração da impetrante e da União acolhidos em parte.

Tese de julgamento:

1- O limite de vinte salários mínimos previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981 foi revogado em relação às contribuições previdenciárias e parafiscais.

2- A modulação de efeitos definida no Tema 1.079/STJ aplica-se exclusivamente às contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

3- As demais contribuições não se submetem ao teto legal nem à modulação de efeitos do Tema 1.079/STJ.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 493, 1.022 e 1.040; Lei no 6.332/1976, art. 5o; Lei no 6.950/1981, art. 4o e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079, REsp no 1.898.532/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 13/03/2024, DJe 02/05/2024; STJ, Tema 1.390, REsp no 2.185.634/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11/02/2026, DJEN 19/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu, em parte, os embargos de declaração da impetrante e da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão